Tribunal: TJES
Processo: 0001047-28.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001047-28.2016.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDRA SANTOS RANGEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001047-28.2016.8.08.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
SANDRA SANTOS RANGEL

RELATOR: DES.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de fl. 34 do ID nº 1978336 que, nos autos da
ação de execução

ajuizada em face de
SANDRA SANTOS RANGEL
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de ausência de interesse.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
“o interesse da exequente na prestação jurisdicional está evidenciada nos autos pelos fatos e documentos carreados ao exórdio da presente pretensão, onde resta demonstrada a existência do título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, em desfavor da apelada/devedora. (...) Portanto, estão preenchidas as condições da ação e demais premissas legais pertinentes para o desenvolvimento válido da demanda”.

Também alega que
“ainda que reconhecido o não atendimento da intimação de fl. 59 pelo patrono da exequente em tempo hábil, não pode o D. Juízo de piso subsumir o abandono dos autos e desinteresse da autora pelo direito discutido, sem determinar por impulso oficial medidas que corroborem tal indução”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 1978336 (fls. 84/90).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 08 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001047-28.2016.8.08.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
SANDRA SANTOS RANGEL

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de fl. 34 do ID nº 1978336 que, nos autos da
ação de execução

ajuizada em face de
SANDRA SANTOS RANGEL
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de ausência de interesse.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
“o interesse da exequente na prestação jurisdicional está evidenciada nos autos pelos fatos e documentos carreados ao exórdio da presente pretensão, onde resta demonstrada a existência do título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, em desfavor da apelada/devedora. (...) Portanto, estão preenchidas as condições da ação e demais premissas legais pertinentes para o desenvolvimento válido da demanda”.

Também alega que
“ainda que reconhecido o não atendimento da intimação de fl. 59 pelo patrono da exequente em tempo hábil, não pode o D. Juízo de piso subsumir o abandono dos autos e desinteresse da autora pelo direito discutido, sem determinar por impulso oficial medidas que corroborem tal indução”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 1978336 (fls. 84/90)

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Como dito, trata-se de ação de execução de fazer ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SANDRA SANTOS RANGEL,
por meio do qual busca receber a quantia de R$ 10.650,90 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos) referente a cédula de crédito bancário inadimplida.

Após a expedição do despacho citatório (fl. 26 do ID nº 1978336), sobreveio o mandado devidamente cumprido (fl. 30 do ID nº 1978336).

Em seguida, o MM. Magistrado de Primeira Instância proferiu despacho determinando a intimação da exequente
“para que informe se ocorreu o pagamento do débito, haja vista que o réu fora citado e mandado juntado em 18/08/2017”
(fl. 32 do ID nº 1978336). Não obstante, a exequente quedou-se inerte.

Ocorre, contudo, que, em seguida, sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, considerando o Juízo
a quo
a inexistência de interesse processual da parte exequente.

Entretanto, da análise dos autos, considerando os elementos do título executivo, é notório o interesse processual da recorrente, a qual figura como credora da quantia vertida na aludida cédula de crédito, título líquido, certo e exigível.

Não há que se falar em ausência de interesse no deslinde da demanda apenas porque a exequente não se manifestou quando intimada.

O que poderia o Magistrado sentenciante reconhecer, eventualmente, seria o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, CPC
1
. Contudo, para tanto, seria necessário que o Magistrado procedesse de acordo com o que preceitua o § 1º do supramencionado dispositivo, vejamos:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Deste modo, considerando que não houve nova intimação da exequente para que impulsionasse a demanda, sob pena de extinção por abandono, descabida seria a sentença terminativa.

Estabelecidas estas premissas, compreendo que a extinção do feito por ausência de interesse configura-se como nítido
error in procedendo,
pois (
i
) o interesse da apelante na presente execução restou demonstrado; (
ii
) também não se pode falar em extinção por abandono, por não ter o Magistrado cumprido as determinações do CPC que regem essa questão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
anulando a sentença objurgada e determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001047-28.2016.8.08.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
SANDRA SANTOS RANGEL

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – INTERESSE DEMONSTRADO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Da análise dos autos, considerando os elementos do título executivo, é notório o interesse processual da recorrente, a qual figura como credora da quantia vertida na aludida cédula de crédito, título líquido, certo e exigível.

2. Não há que se falar em ausência de interesse no deslinde da demanda apenas porque a exequente não se manifestou quando intimada.

3. Impossibilidade de se falar em extinção por abandono, pois o Magistrado não cumpriu com as determinações constantes no artigo 485, § 1º, CPC.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.